Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA DE VEÍCULO. CANCELAMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE ZELO DA APELANTE EM VERIFICAR A REGULARIDADE DO AUTOMÓVEL ANTES DE VENDÊ-LO. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE CAUSOU PREJUÍZOS, QUE NÃO DEVEM SER REPASSADOS A TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, com o objetivo de obter a baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo realizado indevidamente, assim como indenização pelo cancelamento da venda do bem a terceiro posteriormente.
2. Se a baixa da alienação fiduciária ocorreu sete dias antes da propositura da ação, é inequívoca a falta de interesse em agir em relação ao pleito de obrigação de fazer, não merecendo qualquer retoque a extinção do feito nesta parte por perda de objeto.
3. Incumbia à apelante, como empresa comerciante de automóveis, o dever de zelar pela regularidade da alienação, conferindo a existência de qualquer impedimento, antes de negociá-lo com terceiro. Sendo inequívoco o defeito na prestação de serviços, considerando o disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Consumerista, eventuais prejuízos que sofrera não devem ser repassados a terceiros.
4. Em que pese a falha incontroversa na prestação de serviços pelo Banco, assim como o entendimento pacificado pela Súmula 227/STJ, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, neste caso, mesmo que a parte autora tivesse cumprido o dever de zelo antes de negociar o veículo, ainda assim não seria devida a reparação correlata, à míngua de comprovação de que o registro indevido do gravame de alienação fiduciária teria provocado maiores repercussões no mercado, de modo a comprometer a sua atividade empresarial.
5. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS.